Tribunal: TJSP
Processo: 1009469-10.2015.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA – PROBLEMAS PSÍQUICOS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida. Apelo autárquico provido.